Tribunal: TJES
Processo: 0014149-57.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014149-57.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS BATISTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014149-57.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO.
ART. 180, CP
.
MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO.
BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. LEGITIMIDADE DA POSSE
NÃO DEMONSTRADA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Conforme orientação do STJ, no crime de receptação dolosa, sendo o bem apreendido em poder do paciente, cabe à defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar a origem lícita do bem ou de ter agido culposamente. Com a incontroversa apreensão d
e motocicleta
produto de roubo em poder do apelado, não sendo provada pelo apelante a legitimidade da posse, deve ser preservada a condenação,
sobretudo porque, como é de amplo conhecimento, a compra a venda de veículo automotor pressupõe
seja documentada a operação nos órgãos oficiais
. 2. Recurso conhecido e
des
provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014149-57.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCAS BATISTA DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença proferida na audiência cujo termo segue às fls. 93/95, da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 180, do Código Penal e 309, da Lei nº 9.503/97, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, respectivamente.

Narra a denúncia que por volta das l8h40min de 1º de setembro de 2020, o apelante estaria conduzindo a motocicleta XRE, cor vermelha, placa PPJ-9612, adquirida em condições que deveria saber ser produto de crime e sem estar devidamente habilitado, gerando perigo de dano.

Oferecida a denúncia e realizada a instrução criminal, restou condenado na forma especificada.

Nas razões de fls. 101/104, formula pleito absolutório em relação ao crime de receptação.

Contrarrazões ministeriais às fls. 105/110, pela negativa de provimento ao apelo.

Em parecer constante do id. nº 4897484, o eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza, posiciona-se também pela integral manutenção do édito condenatório.

Esta a síntese do caso. Passo a me manifestar sobre o mérito do feito:

A materialidade do fato encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão de fl. fl. 28.

A autoria, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada, a despeito de o réu, em seu interrogatório, alegar que o não tinha ciência da origem ilícita da motocicleta.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, sendo o bem apreendido em poder do paciente, cabe à defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar a origem lícita do bem ou de ter agido culposamente. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE.
Omissis
.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, "
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).
Omissis
.
4. Agravo improvido. Concessão de HC de ofício para estabelecer o regime aberto.
(STJ, AgRg no AREsp 1874263/TO, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Convocado TRF1, DJe 22/10/2021)

Este, também, o entendimento que prevalece neste Colegiado:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
Omissis
.
2. É incontroverso o fato de que o agente foi encontrado na posse da res furtiva, o que é suficiente ao atendimento do ônus da prova acusatório. Cabe à defesa demonstrar que o réu não tinha ciência da origem ilícita dos bens, o que não se trata de inversão do ônus da prova, mas de aplicação direta da regra de distribuição desse ônus. Inteligência do artigo 156 do CPP.
(TJES, Apelação 014150126259, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva – Rel. Sub. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 01/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PENA BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença, sendo que cediço é o entendimento no sentido de que ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, quando o agente é flagrado na posse de bem ilícito.
Omissis
.
5- Recurso parcialmente provido.
(TJES, Apelação 030190123171, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa – Rel. Sub. Marcos Antonio Barbosa de Souza, 21/03/2022)

Desta forma, com a incontroversa apreensão do objeto receptado em poder do apelado, não sendo provada pelo apelante a legitimidade da posse, deve ser preservada a condenação.

Destaco, ademais, que o réu alegou ter adquirido o veículo no
website
OLX, sendo que um amigo não identificado teria consultado a placa e a numeração do chassi, verificando a inexistência de pendências. Ocorre, contudo que, como é de amplo conhecimento, a compra e venda de veículos automotores deve ser documentada nos órgãos oficiais, não bastando mera consulta do sinal identificador, razão pela qual, a justificativa apresentada pelo recorrente não está a merecer a credibilidade necessária para afastar a imputação.

Ante o exposto, em consonância com a posição esposada pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.